Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Resistência. Coação no curso do processo. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Tese absolutória afastada. Aumento na segunda fase. 1/6 da pena-base. Penas de reclusão e de detenção. Naturezas distintas. Regimes iniciais diversos. Recurso parcialmente provido de ofício.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação da defesa contra sentenças que, em julgamento de duas ações penais conexas, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: (i) condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 (por duas vezes) 147, e 344, todos do CP, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, bem como do art. 329 do CP; e (ii) absolvê-lo do crime do art. 150 do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e do crime do art. 147 do CP , nos termos do art. 386, II, do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas dos crimes de ameaça, de lesão corporal, de resistência e de coação no curso do processo e, consequentemente, se deve ser mantida a condenação ou se o réu deve ser absolvido de todos os crimes, com base no princípio do in dubio pro reo e nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Deve ser emprestada credibilidade aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente no caso dos autos, por estarem em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
5. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), de lesão corporal, por duas vezes (art. 129, § 13 do CP), de resistência (art. 329 do CP) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP), todos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em incidência do princípio do in dubio pro reo.
6. Tem esta Corte, bem como os tribunais superiores, entendimento de que a pena deve ser exasperada em 1/6, na segunda fase da dosimetria, para cada agravante, devendo a utilização de fração mais gravosa ser precedida de fundamentação idônea.
7. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma.
IV. Dispositivo
8 Recursos conhecidos, sendo um desprovido e o outro parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, 129, §13o; 329, 344 e 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1923919, 07002883220248070021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024) (Acórdão 1921360, 0701579-94.2024.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.).